Tribunal: TJDFT
Processo: 0754126-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE BANCÁRIO. CONTATO TELEFÔNICO A PARTIR DO NÚMERO DO BANCO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. QUEBRA DE PERFIL. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Reparação de Danos cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar ao autor o valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que houve violação do dever contratual, por parte do cliente, de guarda da senha e do cartão e que não é cabível a incidência da súmula 479/STJ ao caso, pois não se trata de caso fortuito interno e não houve ato do Banco que provocou o dano, tratando-se de caso de culpa exclusiva do Recorrido. Argumenta que o cartão e a senha são de uso pessoalíssimo do cliente e que não há como estabelecer um nexo causal entre o Banco e o ato do cliente. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. No presente caso, narra o autor que em 13/08/2021, recebeu chamadas telefônicas nas quais a telefonista se identificou como “funcionária” da ré. Afirma que, na conversa telefônica, foram solicitados alguns dados para que um eventual estorno no valor de R$ 5.000,00 fosse realizado. Alega o autor, ainda, que após a referida conversa verificou o seu extrato e constatou que haviam três transferências de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), perfazendo um montante de 15.000,00 (quinze mil reais), além existir lançamentos no cartão de crédito no valor total de R$ 8.500.00 (oito mil e quinhentos reais). A controvérsia em questão consiste no exame da responsabilidade do banco réu em relação às três transferências de R$ 5.000,00.
5. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e, sobretudo, da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva de terceiro. Logo, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, a prova da ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a sua responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, § 3o, do CDC.
6. Conforme se depreende da narrativa da parte autora e das provas anexadas aos autos, a ligação a partir da qual se iniciou a prática da fraude foi feita em nome do Banco réu e, frise-se, a partir do número de telefone deste (ID 32906458). Por intermédio daquele contato é que o autor foi convencido a fornecer os dados referentes à sua conta bancária para verificação de suposto problema envolvendo compras não realizadas. Cumpre ressaltar que o próprio réu admite que nas ligações recebidas pelo autor aparecem o número de telefone do banco.
7. Assim, observa-se que o réu Banco réu/recorrente esteve diretamente inserido no nexo causal do dano, razão pela qual deve responder pelo prejuízo sofrido pela autora (art. 7o, parágrafo único, do CDC), uma vez que se aplica ao caso a Súmula 479 do STJ, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, § 3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
8. Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). Ademais, os elementos de prova constantes no processo demonstram que o alto nível de segurança da tecnologia utilizada, alegado pelo banco réu, foi incapaz de identificar e apontar com suspeita de fraude as operações contestadas que diferem, em muito, do perfil de movimentação bancária e compras do usuário. Havendo fragilização dos dados do correntista, tal como se extrai do caso concreto dos autos, porque os estelionatários, de antemão, já tinham os dados dos autores, é de se aplicar os comandos da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, arts. 42 e seguintes, confirmando a responsabilidade da instituição financeira em ressarcir os prejuízos comprovados pelos recorridos. Portanto, não há falar em culpa concorrente ou exclusiva de terceiros. Precedente (Acórdão 1405098, 07418512620218070016, , Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no PJe: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Cumpre frisar que, caso fosse tão seguro e eficiente a tecnologia do sistema adotado pela instituição, haveria plenas condições de identificar e apontar como suspeitas de fraude as compras seguidas e em valores que fogem do perfil do usuário. Vale dizer: referidas operações, no mínimo, poderiam ter levantado suspeita diante dos valores que fogem do perfil de movimentação bancária e utilização do limite do cartão do autor. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da parte autora já que os réus concorreram para a implementação do dano. Portanto, o réu deve responder pelos danos suportados pelo autor, de sorte que a sentença a quo não merece qualquer reforma.
10. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.